Tribunal: CARF
Processo: 10283.720870/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720870/2010-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.453 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Embargante
JOSE SOUZA DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada omissão no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de
declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, no caso concreto,
atribuir-lhes efeitos infringentes.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula Carf no 11 não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar a omissão apontada, sem a atribuição de efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2202-010.151, proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão realizada em de 13
de julho de 2023, por haver omissão quanto à análise da petição de fls. 413/424 protocolada em
momento anterior ao julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720870/2010-11
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720870/2010-11

Conforme Despacho de Admissibilidade (fls. 452):
Da omissão quanto à petição de fls. 413 a 424 protocolada antes do julgamento
O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da petição de
fls. 413/424 protocolada em momento anterior ao julgamento, através da qual pleiteou a
aplicação da prescrição intercorrente ao processo e inaplicabilidade da Súmula CARF no
11, ao presente caso, uma vez que os Acórdãos Paradigmas utilizados na elaboração e
aprovação da Súmula não analisavam a situação sob a ótica da duração razoável do
processo, mas tão somente sob a ótica da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e a inocorrência da prescrição durante este período.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão não faz nenhuma menção à petição protocolada em
2/08/2022, todavia, verificada a existência de documentos apresentados em data anterior
ao julgamento do recurso voluntário, necessário manifestação da turma colegiada,
inclusive quanto ao conhecimento (ou não) dos mesmos.
Assim, resta demonstrada a omissão alegada.
Vieram-me conclusos os autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Os embargos de declaração reúnem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
I – DA OMISSÃO
Conforme relatado, a decisão foi omissa quanto à análise da petição de fls.
413/424 protocolada em momento anterior ao julgamento, por meio da qual o recorrente pleiteou
a aplicação da prescrição intercorrente ao processo, uma vez que o mesmo se encontraria parado
há mais de 9 (nove) anos, o que violaria o direito à duração razoável do processo nos termos do
art. 5°, LXXVIII da Constituição Federal, postulando pela inaplicabilidade da Súmula CARF no
11, uma vez que que os Acórdãos Paradigmas utilizados na sua elaboração e aprovação não
analisavam a situação sob a ótica da duração razoável do processo, mas tão somente sob a ótica
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a inocorrência da prescrição durante este
período.
Presente portanto a omissão alegada, passo a apreciá-la.
Extrai-se do sítio do CARF:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720870/2010-11

23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Incialmente, de se notar ser a referida súmula tão cristalina em seus termos que
dispensaria qualquer análise de alegação em sentido contrário, ou seja, a prescrição intercorrente
não se aplica ao processo administrativo fiscal (PAF).
Entretanto alega o recorrente:
Após o decorrer deste prazo de 5 (cinco) anos, a Administração perde o direito de
continuar cobrando o crédito, uma vez que o ato administrativo de lançamento tributário
perdeu seus atributos de imperatividade, exigibilidade e presunção de legitimidade, não
havendo mais crédito tributário a ser cobrado.
...
Desta forma, é evidente a inaplicabilidade da Súmula n° 11 do CARF ao presente caso,
uma vez que os Acórdãos Paradigmas utilizados na elaboração e aprovação da Súmula
não analisavam a situação sob a ótica da duração razoável do processo, mas tão somente
sob a ótica da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a inocorrência da
prescrição durante este período.
Ora, é de conhecimento que a prescrição intercorrente ocorre quando se perde o
direto de exigir um direito por conta da inércia durante o decorrer do processo judicial e nada
tem a ver com a prescrição do direito de cobrar os créditos tributários em discussão em Processo
Administrativo Fiscal, direito este que somente nasce após o trânsito em julgado administrativo.
A pretensão do recorrente acabaria por alterar esse conceito, de forma que dizer que a prescrição
intercorrente não se aplica ao PAF é dizer que não se aplica ao tempo decorrido para análise do
mesmo.
Dos 10 (dez) acórdãos precedentes citados quando da edição da referida súmula, o
recorrente transcreveu a ementa de 4 (quatro) deles em seu recurso. Considerando apenas estes,
deles destaco os seguintes trechos:
103-21.113:
PRELIMINARMENTE, suscita a Recorrente suposta decadência ou perempção, que
teria ocorrido entre a data da ciência do lançamento (17.08.1990) e a notificação da
Decisão recorrida (20.11.2000), pois tendo transcorrido um lapso de tempo de
aproximadamente 10 anos, restando, neste período, inerte o processo por culpa da
Administração Pública Federal. Em síntese, constatou a inércia do titular da ação pelo
não-exercício de seu poder-dever de seguimento ao processo administrativo fiscal.
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva demora no
julgamento dos recursos administrativos pela repartição fazendária. Pleiteia, assim, a
Recorrente, diante da inércia do credor do tributo de solucionar a demanda do
contribuinte, a perda do direito de realizar a cobrança depois de transcorridos mais de 5
anos do lançamento.
...
No mesmo diapasão tem decidido os Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, ou seja, de que inexiste prazo prescricional até o trânsito em julgado do
processo administrativo.
Vê-se que a alegação analisada naquele PAF era justamente o fato de ter o
processo ficado paralisado por quase de 10 (dez) anos e o Relator até mesmo conceitua a
prescrição intercorrente, atrelando-a ao tempo em que o processo ficou inerte.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720870/2010-11

O último parágrafo do voto é conclusivo quanto à inexistência de prazo
prescricional para cobrança até o trânsito em julgado do PAF justamente porque não corre no
PAF a prescrição intercorrente.
104-19.410:
Quanto à prescrição intercorrente alega o contribuinte que o processo ficou paralisado
por mais de seis anos, entre o oferecimento da impugnação em 5 de junho de 1995 e 18
de maio de 2001, quando proferida decisão de primeiro grau. Neste aspecto não lhe
assiste razão.
...
A verdade é que não se admite a prescrição intercorrente no Processo Administrativo
Fiscal. A suspensão da exigência de cobrança imediata do crédito, nos termos do art.
151, inciso III do CTN, não permite que se alegre prescrição e mais, não há qualquer
prejuízo a ser indicado. A apreciação da lide tributária na via administrativa, como
forma de ser exercido o controle da legalidade é argumento a afastar a alegação de
prescrição intercorrente.
Mais uma vez nota-se que o que se analisava naquele PAF também era a alegação
de prescrição intercorrente por ter o mesmo ficado parado por mais de 6 anos.
104-19.980:
Relatório
Já no que pertine à discussão de prescrição intercorrente, argumenta o recorrente que a
autoridade fiscal demorou mais de cinco anos para julgar recurso administrativo contra
o lançamento, ocorrendo a prescrição intercorrente.
...
Voto
Já no que pertine à prescrição intercorrente, não possuem respaldo as argumentações do
recorrente. É entendimento pacífico neste Conselho entende de não se dar a prescrição
intercorrente, porquanto os prazos, para as autoridades fiscais praticarem os atos
inerentes às suas funções, são cominatórios e não peremptórios.
Ademais, em decorrência do devido processo legal e do princípio da isonomia na
relação jurídico-tributária, não é admissivel a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Isto porque, havendo a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, não ocorre a prescrição. Impõe-se observar que a própria interposição da peça
defensória suspende a exigibilidade do crédito tributário, não sendo plausível, portanto,
a argüição de prescrição intercorrente.
Novamente a alegação principal era a inércia por mais de 5 anos no referido PAF.
Assim, somente pela citação destes três precedentes é possível verificar a
improcedência das alegações do recorrente, pois neles havia a discussão em torno da duração do
processo e inércia da administração pública, de forma que plenamente aplicável ao caso concreto
a Súmula Carf no 11 acima copiada.
De se destacar que quando do julgamento do presente PAF, o crédito em
discussão ainda está com sua exigibilidade suspensa, portanto não iniciada a contagem do prazo
prescricional para cobrança até o transito em julgado, que ainda não aconteceu, não havendo que
se falar em perda do direito da Administração Tributária Federal em perseguir o crédito
tributário lançado.
Isso posto, sendo a Súmula, nos termos de Regimento Interno do CARF,
vinculante a todos os que atuam neste Conselho, deixo de analisar as demais alegações relativas
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720870/2010-11

à duração razoável do processo nos termos do art. 5°, LXXVIII da Constituição Federal, devendo
permanecer incólume a decisão combatida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a omissão apontada, sem a
atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 458
DF CARF MF
Original